Tribunal: TJDFT
Processo: 0724867-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOLO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. DEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo réu e pelo MPDFT contra sentença pela prática do crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), em continuidade delitiva (art. 71 do CP) e no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher. O MPDFT recorreu da sentença pedindo a fixação de indenização por danos morais, enquanto a defesa pediu absolvição alegando atipicidade da conduta e, subsidiariamente, o reconhecimento de crime único.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta do réu é atípica por ausência de dolo; (ii) decidir sobre a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo do réu está configurado, uma vez que suas mensagens e áudios enviados à vítima continham grave ameaça, com o intuito de coagi-la a desistir de ação judicial cível contra ele. A continuidade delitiva foi corretamente aplicada, considerando a prática de dois crimes de coação no curso do processo nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Sendo dois crimes, devido o acréscimo de um sexto (1/6).
4. A fixação de indenização por danos morais é cabível, tendo em vista o pedido expresso do Ministério Público e o reconhecimento de que o dano moral é inerente ao delito (in re ipsa), conforme entendimento consolidado pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso da defesa não provido. Recurso do Ministério Público provido.
Tese de julgamento:
6. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de coação no curso do processo (artigo 344, do Código Penal) quando comprovada a grave ameaça contra a vítima para desistir do processo judicial que lhe move. 2. É possível a fixação de indenização por danos morais à vítima, mesmo sem instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 344 e 71; CPP, art. 386, III e VII; CPP, art. 387, IV; CP, art. 107, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1643051/MS.